Tribunal: TCU
Processo: 001.655/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Ivan Fernandes Pires Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 673/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista a aposentadoria do sr. Ivan Fernandes Pires Junior, ex-servidor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Considerando que, por meio do Acórdão 5887/2023-TCU-Primeira Câmara , prolatado em 27/6/2023, esta Corte negou registro à concessão; Considerando que a negativa de registro do ato se deveu à inclusão, nos proventos, de parcela incorporada de função de confiança - exercida sob a égide da Portaria MEC 474/1987 - tomada por valor superior àquele fixado na respectiva tabela de referência, configurando execução em excesso de provimento judicial obtido pelo interessado, e, ainda, à absorção a menor da vantagem "vencimento básico complementar", em contrariedade à disciplina da Lei 11.091/2005; Considerando que, notificado da deliberação do Tribunal em 20/7/2023 (peças 24 e 25), o interessado interpôs pedido de reexame; Considerando que a peça recursal deu entrada nesta Corte em 17/11/2025 (peça 33), apresentando-se, pois, intempestiva (cf. art. 285, c/c os arts. 183, inciso II, e 185, do Regimento Interno); Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público no sentido do não conhecimento do pedido de reexame; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do Regimento Interno, em não conhecer do pedido de reexame interposto pelo sr. Ivan Fernandes Pires Junior, dando ciência desta deliberação ao interessado e à entidade de origem. 1. Processo TC- Processo 001.655/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Ivan Fernandes Pires Junior (XXX.152.261-XX). 1.2. Interessado: Ivan Fernandes Pires Junior (XXX.152.261-XX). 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.